Tribunal: TJBA
Processo: 0303229-70.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303229-70.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): APELADO: JALES JORGE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO DE AMBOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CONTRA ENTE FEDERATIVO DIVERSO. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO MUNICIPAL IMPROVIDO. APELO ESTADUAL PROVIDO. A Súmula 421 do STJ preceitua que:“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n. 0303229-70.2016.8.05.0113, da Comarca de Itabuna/Bahia, em que figuram como Apelantes MUNICÍPIO DE ITABUNA e ESTADO DA BAHIA e como Apelado JALES JORGE DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso do Município de Itabuna e dar provimento ao recurso do Estado da Bahia para excluir sua condenação em honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3